Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Processo : 0711337-15.2020.8.07.0020 DESPACHO O apelante comparece nos autos para informar requerimento administrativo protocolizado no condomínio apelado, tendo por objeto a convocação e a realização de assembleia condominial (id. 29908169-29908170). Assim, ao apelado para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator